Tribunal: STF
Processo: RE 1316526
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO. LEI 10.438/2002. VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES DESCRITAS EM LEI. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 
    1. Não se conhece da remessa necessária quando for possível concluir, com segurança, que a condenação ou o proveito econômico da ação não atinge o patamar de mil salários mínimos previsto no art. 496, §3º, I, do NCPC. 
    2. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a agência reguladora não detém competência para figurar no polo passivo de ação que possua como objeto relação jurídica entre usuário e concessionário do serviço público. Súmula 506. 
    3 . A Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, criada pela Lei 10.483/02, caracteriza-se como encargo setorial pago pelas empresas de distribuição de energia elétrica para as finalidades previstas em lei, cabendo sua regulamentação ao Ministério de Minas e Energia, a movimentação financeira da conta à Eletrobrás e a fixação da quota anual à ANEEL. 
    4. O excesso no uso do Poder Regulamentar pela Administração Pública caracteriza ilegalidade, permitindo, portanto, ao Poder Judiciário a intervenção quando provocado. 
    5. O acréscimo, por decretos, de finalidades à CDE em desacordo aos objetivos traçados na legislação de regência afigura-se ilegal, cabendo à ANEEL proceder ao recálculo da tarifa anual para o fim de excluir os valores destinados aos objetivos caracterizados como afronta ao escopo legal do encargo. 
    6. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região.
    [...]
    Diante das razões lançadas aos autos pelas partes, as quais, em suma, reiteram os fundamentos defendidos durante a instrução do feito, tenho que a sentença proferida pelo juízo a quo bem delineou os pontos controvertidos, de modo que, a fim de evitar tautologia, transcrevo seus fundamentos in totum, adotando-os, à exceção do disposto acerca dos juros e da correção monetária, como razão de decidir: 
    [...]
    Impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo 
    Aqui não se trata de incursão indevida do Judiciário no mérito administrativo, mas apenas do exame da legalidade dos Decretos 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014 e da Resolução Homologatória n.º 1.857/2015, mediante o exame de sua adequação aos ditames das Leis nº 10.438/02, 10.762/03, 12.783/13 e 12.839/13. 
    [...]
    Incumbe, portanto, analisar se as finalidades instituídas pelos Decretos n. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014 ultrapassaram os lindes legais estabelecidos pelas Leis nº 10.438/02, 10.762/03, 12.783/13 e 12.839/13. 
    Perpassando-se o rol de finalidades legalmente estabelecidas, percebe-se que são de extensa amplitude, sendo que as questões envoltas vão muito além do âmbito jurídico, enveredando por questões técnicas de inegável complexidade e que se entrelaçam. 
    Passo a analisar a compatibilidade legal de cada uma das finalidades elencadas nos decretos. 
    A utilização da CDE para 'neutralizar a exposição das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da alocação das cotas de garantia física de energia e de potência', está em harmonia com as condições para a prorrogação das concessões de geração de energia hidrelétrica, estabelecidas no art. 1º da Lei nº 12.783, sendo decorrência da remuneração obrigatória por tarifa e da modicidade tarifária. 
    Por sua vez, há previsão expressa no inciso VIII do art 13 da Lei nº 10.438, na redação dada pela Lei nº 12.839/2013, da utilização da CDE para 'prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de concessões de geração de energia elétrica'. 
    A utilização da CDE para 'cobrir o custo adicional para as concessionárias de distribuição decorrente do despacho de usinas termelétricas acionadas em razão de segurança energética, conforme decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico' encontra amparo na previsão de repasse da CDE destinado à cobertura do custo de combustível de empreendimentos termelétricos, a que se refere o inciso V do art. 13, da Lei 10.438, na redação dada pela Lei nº 12.783/2013, detalhado no § 4º do mesmo artigo. 
    A utilização da CDE, para os itens abaixo descritos não encontra amparo nas finalidades previstas nas Leis nº 10.438/02, 10.762/03, 12.783/13 e 12.839/13: 
    a) neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013, 
    b) neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013, 
    c) cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, 
    d) cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica,
    e) cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 201; 
    f) cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009. 
    Impende ressaltar que a alegação de que não há ofensa ao art. 175, parágrafo único, III, CF, pois os referidos Decretos foram editados visando a finalidade de modicidade tarifária, não se sustenta. 
    Não se pode conferir uma abrangência tal à previsão genérica de 'garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda' (art. 13, II, da Lei n.º 10.438/2002) de modo a permitir a transferência a determinada classe de consumidores de quaisquer custos adicionais das concessionárias de distribuição decorrentes de aspectos administrativos, mercadológicos ou operacionais. Faz-se necessário que haja uma previsão legal específica para a inclusão de qualquer custo na conta de desenvolvimento energético. 
    Portanto, deve ser afastado o repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético, para as seguintes finalidades: 
    1) neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013';
    2) neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existente s realizado em dezembro de 2013;
    3) cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo;
    4) cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica;
    5) cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014;
    6) cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009'.
    Tais previsões contidas nos decretos citados transbordam evidentemente dos limites legais, permitindo a conclusão de sua ilegalidade por excesso na regulamentação. Isto é, o Poder Executivo sob o pretexto de regulamentar a previsão legal acabou por desvirtuar o objeto da regulamentação para fins de obtenção de valores que não estavam inseridos no texto legal. 
    [...]
    No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 2º e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma a nulidade do acórdão alusivo aos embargos de declaração interpostos na origem por ausência de prestação jurisdicional. Discorrendo sobre a autonomia administrativa conferida à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – para promover a revisão tarifária dos contratos de concessão de energia elétrica, diz violar o princípio da separação dos poderes a análise do mérito dos atos de revisão das tarifas de energia elétrica.
    2. O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator